Tribunal: TJSP
Processo: 1034062-19.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Honorários recursais – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0001037754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1034062-19.2018.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante PASSO
COMFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1034062-19.2018.8.26.0196/50001 - Voto no 29658 Página 2 de 3
VOTO No 29658
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034062-19.2018.8.26.0196/50001
FORO DE ORIGEM: FRANCA
EMBARGANTE(S): PASSO COMFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL-
ÇADOS LTDA
EMBARGADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil Alegação de omissão
Honorários recursais
Reconhecimento dos reclamos e conse-
quente integração do julgado Acolhimento dos embargos sem efeito
modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acór-
dão.
Vistos.
Passo Comfort Indústria e Comércio de Calçados Ltda em-
bargou o acórdão de fls 335/341 com fundamento no artigo 1.022, inciso
II, do Código de Processo Civil, reclamando declaração sobre a fixação de
honorários recursais (petição de fls 1/5).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Pro-
cesso Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no
acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994 baniu a hipótese
de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três outros casos. A rotina
judiciária, porém, tem revelado a utilização desse incidente processual co-
mo artifício para forçar a subida de recursos aos Tribunais Superiores. E
isso, quando os embargos não traem viés de infringência.
Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos reclamos.
Com efeito, o acórdão embargado deixou de majorar a verba
honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil: O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 1034062-19.2018.8.26.0196/50001 - Voto no 29658 Página 3 de 3
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, obser-
vando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribu-
nal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento.
Do exposto, acolho estes embargos sem efeito modificativo
para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de fls 335/341:
A verba honorária fixada em primeira instância no pata-
mar mínimo, fica majorada em 1% (um por cento), consoante o ar-
tigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator